Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715337-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENIVAL DA SILVA SANTANA AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Benival da Silva Santana contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0703522-26.2022.8.07.0010, ID no 122786985, págs. 1-4). 2. O agravante, em suma, sustenta que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, pois a documentação que instruiu a petição inicial seria suficiente para demonstrar que não deve se responsabilizar pelo problema apresentado no veículo objeto do contrato de locação. 3. Destaca a necessidade de suspensão da cobrança realizada pela agravada, sob pena de acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Preparo (ID no 35305735 e no 35305736). 5. Cumpre decidir. 6.O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 8. Apesar de o agravante argumentar que o problema apresentado no motor do veículo locado seria de responsabilidade da agravada, motivo pelo qual a cobrança pelo conserto não deve prosperar, trata-se de controvérsia que somente poderá ser dirimida após a correspondente dilação probatória, em sede de Juízo de cognição exauriente. 9. Conforme destacado na decisão recorrida, há cláusula contratual que atribui ao agravante a responsabilidade por eventos não contemplados no seguro de proteção, cuja análise da situação fática que ensejou a cobrança pelo conserto realizado no veículo somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 10. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 11. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, I e 1.019, I). 12. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 13. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 15. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO